Tribunal: TJDFT
Processo: 0038162-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RE 870.947/SE (TEMA 810). RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS. NECESSIDADE. OMISSÃO SUPRIDA. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a ausência de análise, no acórdão combatido, da tese que trata dos índices de atualização monetária e de juros moratórios aplicáveis ao caso, há que ser suprida a omissão.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que as condenações contra a Fazenda Pública de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos, que devem ser observados no caso concreto: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Em rejulgamento.